Tribunal: CARF
Processo: 10830.006403/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006403/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.816 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FÁBIO CARVALHO MORELLI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 147.
Com relação a fatos geradores ocorridos até o ano-calendário 2006, é
improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para excluir a multa isolada aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
5/11, ano-calendário 2001, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa
de ofício, em virtude de: a) omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior; e b) multa
por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Conforme Termo de verificação Fiscal, fls. 11/17:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006403/2006-47
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006403/2006-47

 O procedimento fiscal foi instaurado a partir de informações recebidas do
Ministério Público Federal e da Polícia Federal.
 Em decisão proferida no processo no 2003.7000030333-4, o Juiz da 2a
Vara Criminal Federal de Curitiba decretou a quebra de sigilo bancário
sobre as contas do Mechants Bank de Nova Iorque relacionadas no Ofício
837/04 e autorizou o compartilhamento de dados com a Receita Federal.
 Em 29/6/06, a DRF recebeu as informações relacionadas à movimentação
de recursos pelo contribuinte: a) Laudo pericial de exame econômico-
financeiro no 128/2005 – INC, elaborado pelo Instituto Nacional de
Criminalística do Departamento de Polícia Federal brasileira, por meio do
qual se examinaram os dados relativos às transferências eletrônicas,
relativas às contas mantidas no Merchants Bank de Nova Iorque, que
tiveram o sigilo bancário afastado pela Justiça Federal; e b) Relatório
analítico de operações em que o contribuinte aparece como beneficiário de
valores remetidos da conta no 9008295 – Gatex Corporation, mantida no
Merchants Bank de Nova Iorque.
 Constatou-se que em 24/9/01 o contribuinte participou, como beneficiário,
de transação financeira no exterior, recebendo US$ 100.000,00 em sua
conta corrente no Citibank (EUA).
 Após pedidos de dilação de prazo, o contribuinte informou que a
movimentação financeira especificada é proveniente de remessa de
dinheiro efetuada por ele mesmo para o exterior. Acrescentou que os
recursos tiveram origem na alienação de bens imóveis localizados no
Brasil, discriminando-os da seguinte forma: a) um apartamento localizado
no município de São Paulo, matrícula 42.886, valor de venda R$
90.000,00; b) uma vaga de garagem localizada no município de São Paulo,
matrícula n° 42.887. valor de R$ 8.000,00; c) um lote de terreno localizado
no município de Valinhos (SP), matrícula 71.522, valor de venda R$
14.400.00; e d) dois lotes de terreno localizados no município de Valinhos,
valor de venda R$ 80.000,00:
 Consultando a declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte,
relativa ao ano base 2001, constatou-se que o apartamento e a vaga de
garagem relacionados não constavam de seu patrimônio no dia 3 l/l2/2000.
Da análise das matrículas destes imóveis e da DIRPF relativa ao ano base
2000, verificou-se que o apartamento e a vaga de garagem foram vendidos
naquele ano. Observou-se, ainda, na declaração de bens. a inexistência de
qualquer valor em dinheiro que pudesse respaldar o envio de recursos para
o exterior no ano de 2001. Desta forma, os valores recebidos nas
alienações destes imóveis não comprovariam a origem de valores
supostamente encaminhados ao exterior.
 Quanto à venda dos dois lotes de terreno no município de Valinhos,
verificou-se que o fiscalizado informou em sua declaração de bens que a
alienação ocorreu em outubro de 2001, portanto, em data posterior ao
crédito efetuado em sua conta corrente mantida no exterior. Por este
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006403/2006-47

motivo, concluiu-se que o valor recebido na alienação destes dois lotes
também não comprovariam a origem dos recursos.
 Em função das informações prestadas, foi lavrado Termo de Intimação
Fiscal com ciência do contribuinte em 07/11/2006, sendo que este foi
intimado a apresentar, no prazo de 10 dias, documentação hábil a
comprovar a eletiva transferência para o exterior do valor de US$
100.000.00, bem como o extrato bancário, no qual constasse o crédito do
valor transferido (fl. 51).
 Considerando que não foram apresentados documentos hábeis a
demonstrar a citada transferência, concluiu-se que os valores recebidos no
exterior não tiveram a sua origem no Brasil e que os mesmos não foram
oferecidos à tributação.
 Desta forma, com base no artigo 55. inciso VII do Decreto n. 3.000/99, o
crédito efetuado para o contribuinte em sua conta corrente mantida no
Citibank é considerado rendimento tributável auferido no ano calendário
de 2001, omitido na DIRPF exercício 2002.
 Os valores não declarados oportunamente foram convertidos em Reais
conforme planilha de fls. 16, sendo o valor de R$ 249.970,00 incluídos na
DIRPF/2002 como rendimentos tributáveis, resultando em imposto de
renda devido conforme demonstrativo de fls. 16 do Termo de Verificação
Fiscal.
 Verificado que o contribuinte omitiu rendimentos auferidos no exterior,
conforme exposto nos itens anteriores, restou constatada a falta de
recolhimento mensal do Imposto de Renda Pessoa Física devido a título de
carnê-leão, em função da obrigatoriedade a qual o mesmo está sujeito, nos
termos do art. 106 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
Em impugnação apresentada às fls. 101/108, o contribuinte alega que a
autorização judicial não foi prolatada em processo individual contra ele, que não foram
apresentados os documentos, que os valores movimentados são fruto de alienação de imóveis,
que deve ser compensado no Brasil o IR recolhido no exterior, que a multa está sendo cobrada
em duplicidade (punitiva e isolada).
A DRJ/SPOII julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 17-
29.324 de fls. 187/205, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I R P F
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
São tributáveis os rendimentos recebidos por pessoa física no exterior, transferidos ou
não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no
exterior. Inteligência do artigo 55, VII, do RIR/99.
PROVAS
CONSTANTES
DE
ARQUIVOS
MAGNÉTICOS
ENVIADOS
LEGALMENTE PARA O BRASIL. TRANSFERÊNCIAS DE INFORMAÇÕES À
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Os dados constantes de arquivos magnéticos e documentos, legalmente enviados ao
Brasil pela Promotoria Distrital de Nova Iorque, Estados Unidos da América, periciados
e objeto de laudo conclusivo pela Polícia Federal, transferidos à Receita Federal do
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006403/2006-47

Brasil por força de decisão da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba/PR. constituem-se
em elementos de prova robustos de que o sujeito passivo manteve depósito bancário cm
conta no exterior, cujas origens dos recursos que possibilitaram as transações
financeiras discriminadas não restaram comprovadas durante o desenvolvimento do
procedimento fiscal.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO
.
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carne leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto apurado de oficio na declaração inexata, visto que se
trata de infrações distintas.
Só há de se cogitar da ocorrência de bis in idem quando a mesma conduta é passível de
enquadramento em dois dispositivos distintos. Não ocorre quando há mera coincidência
da base utilizada para o cálculo das multas aplicáveis, sendo distintas as condutas.
Inteligência do artigo 70 do Código Penal.
MULTA ISOLADA. REDUÇÃO PERCENTUAL PARA 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de carnê-leão, no percentual de
75%, deve ser reduzida de ofício pela autoridade julgadora para 50%, devido à edição
da Lei n° 11.488/2007 que alterou o artigo 44 da Lei n° 9.430/1996.
MEIOS DE PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluinclo o
direito do interessado fazê-lo em momento processual diverso. Inteligência dos artigos
15 e 16 do Decreto n° 70.235/72.
Lançamento Procedente em Parte
Consta do acórdão de impugnação que foi recalculado o valor da multa isolada,
alterando o percentual para 50%.
Cientificado do Acórdão em 15/5/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 208), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/5/09, fls. 211/225, que contém, em síntese:
Preliminarmente, diz ser ilegal a quebra de sigilo bancário. A autorização judicial
para utilização de informações bancárias não foi prolatada em processo individual contra o
recorrente, mas sim em ação criminal da qual ele não faz parte. Da análise das decisões
suscitadas pela fiscalização, verifica-se que a quebra do sigilo bancário não foi estendida para
outras pessoas que não aquelas que são ré nos procedimentos criminais. A RFB não tem
competência para quebrar sigilo bancário de pessoa que não seja parte de um procedimento
judicial.
Afirma que com a primeira notificação, foram apresentadas cópias das decisões
judiciais que deram respaldo à quebra de sigilo bancário imposta em face do recorrente, mas não
foram apresentados o laudo pericial e o relatório analítico das operações. No TVF, a fiscalização
faz alusão a laudos periciais de exame econômico financeiro e relatório analítico de operações,
mas tais documentos não foram apresentados ao contribuinte, restando prejudicado seu direito à
ampla defesa e contraditório, pois restou prejudicada a análise dos documentos que serviram de
alicerce para o início da fiscalização. Entende que deve ser declarado nulo o auto de infração.
No mérito, explica que o valor movimentado no exterior decorre de venda de
imóveis. Diz que o fato de inexistir saldo em dinheiro na DIRPF do exercício 2000 do
contribuinte, não é capaz de ilidir a remessa destes valores para o exterior, eis que os referidos
numerários não foram alocados em suas contas correntes brasileiras, conforme extratos anexo.
Quanto à venda dos lotes, apesar de constar a venda em outubro/2001, os valores
foram percebidos antes desta data, conforme instrumento particular de compra e venda, para o
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006403/2006-47

qual pede prazo para juntá-lo. Acrescenta que as alienações foram efetuados pelos valores
constantes nas DIRPFs do recorrente, não havendo ganho de capital.
Alega bitributação e duplicidade de multa.
Afirma que não foi compensado os valores pagos de imposto de renda no exterior.
Diz que foi aplicada multa isolada, além da multa de ofício, havendo aplicação de
dupla penalidade.
Requer seja declarada a improcedência do auto de infração.
Às fls. 228/229, foi juntado requerimento de desistência parcial do recurso,
afirmando o recorrente que incluiu parte do crédito em parcelamento, exceto quanto à
multa isolada, que foi exigida em concomitância com a multa punitiva.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Conforme relatado, mantém-se o litígio exclusivamente quando à exigência de
multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
MULTA ISOLADA
Relativamente aos fatos geradores até o ano-calendário 2006, é inviável a
imposição de multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o
imposto de renda lançado, dada a ausência de previsão legal de incidência simultânea das duas
multas, calculadas sobre a mesma base de cálculo, o que configuraria dupla penalidade pela
mesma infração.
Somente com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07,
que alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; [...]
A matéria foi objeto da Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006403/2006-47

previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Sendo assim, indevida a multa isolada aplicada em razão da falta de pagamento do
carnê-leão no período objeto do presente lançamento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para excluir a multa isolada aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital